Tribunal: TJMT
Processo: 1014228-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014228-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROSALINA SANTOS CORREIA - CPF: 994.620.101-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos regularmente se beneficiou, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014228-73.2020.8.11.0003

APELANTE:

ROSALINA SANTOS CORREIA

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSALINA SANTOS CORREIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado com repetição de indébito e danos morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar a parte autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento de que o banco apelado não comprovou a regularidade contratual, tampouco que a mesma efetivamente recebeu a quantia mencionada no extrato do INSS.

De outro lado, defende que o comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado se trata de mera tela de sistema, ou seja, documento unilateral que pode ser facilmente manuseado.

Assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade, devendo, no seu entender, ser considerado nulo, e, por consequência, ser declarada a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício da autora, ora recorrente.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de piso, a fim de que o banco apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como na repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada de seu benefício previdenciário e, ainda, ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id 96362995).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 116150546).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 116303977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022